Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0726528-92.2022.8.07.0000 Impetrante: FRANCINETE DE SOUZA AGUIAR DESPACHO Verifico que a petição de habeas corpus e documentos não foram inseridos no Sistema do PJe (ID 38153339). Assim sendo, intime-se a impetrante para que regularize a situação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de cancelamento da distribuição. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado